Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES DO C. STJ. ARTIGO 782, §3°, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833, II, do CPC/15, assim como a jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, preveem exceções à regra da impenhorabilidade dos móveis pertencentes à casa do devedor, ao admitirem que a constrição recaia sobre bens tidos como suntuosos e supérfluos, como também aqueles encontrados em duplicidade.
2. A proteção legal conferida pela lei aos sobreditos bens não autoriza pressupor que todos eles estejam livres de constrição judicial.
3. Conquanto o artigo 798, II, c, do CPC/15 imponha ao credor o ônus de indicar bens passíveis à execução, mostra-se razoável que Oficial de Justiça certifique as circunstâncias dos bens móveis encontrados na residência do devedor, para subsidiar exame do Juízo a quo quanto à aplicação do disposto no artigo 833, II, do CPC/15, a fim de garantir o direito do exequente à satisfação do seu crédito.
4. Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
5. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo.
6. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do SERASAJUD.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.